Tribunal: TJES
Processo: 5029131-26.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029131-26.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5029131-26.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A..

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA SILVA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18671945. Contrarrazões apresentadas no ID 18671954.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18671945), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATO DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ FRANCISCO DA SILVA. O autor narra que, em maio de 2022, contratou os serviços da clínica requerida, que opera sob a marca "ODONTOCOMPANY", para a confecção de uma prótese dentária. Alega que o valor informado inicialmente foi de R$ 2.500,00, mas foi surpreendido com um carnê de financiamento em seu nome no valor total de R$ 12.745,68. Além da divergência de valores, afirma que a prótese entregue era de baixa qualidade e rompeu-se pouco tempo após a instalação. Diante disso, requereu a restituição do valor pago e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18671944) julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação à ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. O juízo de primeiro grau declarou rescindido o contrato de prestação de serviços por culpa da requerida, declarou a inexistência de débitos vinculados ao contrato e condenou a franqueadora a restituir o valor de R$ 6.372,84 a título de danos materiais, bem como a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais. O processo foi extinto sem resolução de mérito em relação à franqueada ORTODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, em razão de seu local incerto e não sabido.

Inconformada, a ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 18671945). Em suas razões, sustenta,
preliminarmente,
a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial complexa e sua ilegitimidade passiva, argumentando que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) afasta a relação de consumo entre a franqueadora e o cliente da franqueada, sendo esta última uma pessoa jurídica independente e a única responsável pelo serviço. No
mérito
, nega a existência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, atribui a culpa pelo valor do contrato a um financiamento de terceiros, contesta a existência dos danos materiais e morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal centra-se em analisar, primeiramente, as preliminares de incompetência do Juizado Especial e de ilegitimidade passiva da franqueadora recorrente. Superadas estas, o mérito consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação dos serviços odontológicos, a violação do dever de informação, a configuração e a quantificação dos danos materiais e morais, e, por fim, a responsabilidade solidária da franqueadora pelos atos praticados pela clínica franqueada.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Analiso, primeiramente, a
preliminar de incompetência
do Juizado Especial Cível, suscitada sob o argumento de necessidade de produção de prova pericial complexa.

A recorrente alega que apenas um laudo técnico poderia comprovar a qualidade do serviço prestado e a causa do rompimento da prótese. Contudo, a alegação não merece prosperar. A controvérsia não exige uma análise técnica aprofundada sobre a composição da prótese, mas sim uma avaliação sobre a adequação e a durabilidade do serviço prestado sob a ótica do consumidor. A legislação consumerista, aplicável ao caso, prevê a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ao consumo a que se destinam. A quebra prematura de uma prótese dentária, conforme alegado pelo autor e demonstrado pela fotografia (ID 18671920), somada ao seu depoimento pessoal em audiência (ID 18671943), constitui um conjunto probatório suficiente para a formação do convencimento do juízo sobre a falha no serviço, tornando desnecessária a produção de perícia complexa. Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência
.

Em relação à preliminar de
ilegitimidade passiva
, a recorrente argumenta que, na condição de franqueadora, não possui relação jurídica direta com o consumidor, sendo a responsabilidade exclusiva da clínica franqueada (ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA). No entanto, tal argumento não se sustenta.

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. A recorrente, ao ceder o uso de sua marca, nome comercial e
know-how
, apresenta-se ao mercado e aos consumidores como uma rede única e coesa. Aplica-se ao caso a
teoria da aparência
, pois, o consumidor, ao contratar com uma unidade franqueada que ostenta a logomarca e o padrão visual da franqueadora, tem a legítima expectativa de que a qualidade e a garantia do serviço são asseguradas por toda a rede. A ficha odontológica do autor (ID 18671919) e os próprios documentos da recorrente demonstram o uso ostensivo da marca. A Lei de Franquias regula a relação entre franqueador e franqueado, não podendo se sobrepor às normas de do Código de Defesa do Consumidor, que visam proteger a parte vulnerável da relação. Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Superadas as preliminares, passo ao exame do
mérito
. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O autor alega, e a ré não conseguiu refutar com provas concretas, a falha na prestação do serviço, consistente na
quebra prematura da prótese dentária
, bem como a
violação do dever de informação, evidenciada pela enorme discrepância entre o valor inicialmente informado (R$ 2.500,00) e o valor final financiado (R$ 12.745,68).
A recorrente tenta se eximir da responsabilidade atribuindo a diferença de valor a um financiamento bancário, mas não apresenta qualquer contrato ou documento assinado pelo consumidor que demonstre sua anuência clara e informada sobre as condições e os encargos dessa operação financeira. O depoimento pessoal do autor (ID 18671943) reforça a ausência de transparência na contratação.

A quebra do produto, somada à falha no dever de informação, configura o vício do serviço e o descumprimento contratual por parte da fornecedora. A sentença, ao determinar a rescisão do contrato e a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor, no montante de R$ 6.372,84 (ID 18671921), agiu de forma acertada, evitando o enriquecimento ilícito da parte ré.

Quanto ao argumento de que o tratamento foi concluído, a simples entrega de uma prótese que se quebra em pouco tempo não configura o adimplemento da obrigação, que é de resultado.

No tocante à alegação de
dano moral
, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento. A frustração de ter um tratamento odontológico estético e funcional mal-sucedido, com a quebra de uma prótese frontal, somada à surpresa de uma dívida cinco vezes maior que a esperada e à necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver o problema, configura um claro abalo moral e uma perda de tempo útil que merecem reparação.

O
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)